Tribunal: TJES
Processo: 0007225-24.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O vício de obscuridade é constatado quando se está diante de imprecisão semântica que dificulta ou impede a própria compreensão do texto, motivo pelo qual não se reputa obscuro o acórdão que aborda com clareza as questões vertidas. 3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. Do mesmo modo, não há que se falar em omissão, já que o acórdão enfrentou o tema central da lide. 4. O mero inconformismo das recorrentes com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recursos conhecidos e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007225-24.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros

APELADO: RAPHAEL RANGEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por G&C Construtora e Incorporadora Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., alegando omissão, contradição e obscuridade no acórdão que julgou recurso de apelação cível. O acórdão manteve a sentença de procedência em ação para entrega de coisa certa, reconhecendo a solidariedade das rés e fixando multa por descumprimento de obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há contradição no reconhecimento da solidariedade entre as partes, à luz do rompimento do contrato entre as rés; (ii) se há obscuridade no acórdão quanto à abrangência da obrigação de fornecimento de documentação para registro, especificamente em relação ao pagamento de impostos e taxas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre as proposições do próprio acórdão. No caso, a embargante G&C Construtora não demonstrou contradição interna, mas apenas reiterou seu inconformismo com a decisão que reconheceu sua solidariedade, com base em fundamentos consistentes e bem embasados no Código de Defesa do Consumidor.

A alegada omissão quanto ao exame do art. 481 do Código Civil não procede, visto que o acórdão tratou de todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessário abordar cada argumento legal específico invocado pela parte.

Quanto à obscuridade levantada pela Imobiliária Garantia Ltda., não há imprecisão no acórdão. A decisão foi clara ao estabelecer a multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer a documentação necessária para o registro do imóvel, sem impor qualquer obrigação quanto ao pagamento de impostos ou taxas que não foram objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao acórdão e não consiste em mera discordância com o resultado do julgamento.

A omissão e a obscuridade, para serem reconhecidas, devem se referir a pontos essenciais do julgamento que não foram abordados ou que apresentem dificuldades de interpretação. No presente caso, não foram constatados vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022; TJES, AI 50073535-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(id 7942635) e
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
(id 8042825), com vistas ao esclarecimento de vícios supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 7506573.

Em suas razões, a embargante
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
aduz que o
decisum
padeceria de omissão/contradição porquanto descabida a solidariedade da obrigação a ser cumprida e em virtude da ausência de exame dos fatos à luz do que dispõe o art. 481 do Código Civil.

Ja a embargante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
sustenta ser o acórdão obscuro posto que, ao manter a multa fixada em sentença, teria deixado implícita a determinação de pagamento do IPTU e demais impostos e taxas incidentes sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, sendo necessário esclarecimento neste ponto.

Contrarrazões anexadas aos id 7321451 - por meio das quais pugna o recorrido pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

De saída, rememoro tratar-se na origem de ação ajuizada pelo embargado por meio da qual pretendia a entrega do lote n°. 33 da quadra 44-A, do loteamento Village do Sol, localizado na Cidade de Guarapari/ES, posto que objeto de compra e venda entre as partes.

Por ocasião da sentença (fls. 318/321v), o magistrado primevo entendeu pela validade do contrato firmado, determinando, por conseguinte, a entrega do imóvel com a respectiva documentação para registro, sob penade multa diária.

Após, sobrevieram os recurso de apelação, cujo julgamento ostentou o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA.COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Há a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, as recorrentes, são solidariamente responsáveis na presente demanda.

2. Eventual acerto de contas entre as apelantes deve ser procedida por via própria, não sendo possível, criar ônus ao consumidor em razão de desavenças comerciais entre as recorrentes.

3. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, sendo que o objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta.

4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 5. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Como se nota, a análise, realizada nos limites da devolutividade recursal, acolheu parcialmente as insurgências recursais tão somente para reduzir o montante arbitrado à título de danos morais, mantendo contudo o entendimento acerca da solidariedade havida entre as requeridas e da pertinência da multa estabelecida em caso de descumprimento da obrigação.

Fixadas tais premissas, passo à análise dos aclaratórios opostos de forma individualizada.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(id 7942635)

Em seu recurso, a embargante aduz, inicialmente, ter o acórdão incorrido em contradição posto que, embora figurasse como intermediadora dos contratos firmados pela Imobiliária Garantia Ltda, quando da celebração do negócio jurídico objeto da celeuma, o contrato de prestação de serviços outrora havido entre elas havia sido rompido, não devendo prevalecer o entendimento acerca da solidariedade para cumprimento da obrigação de fornecimento da documentação para fins de registro.

Nesse diapasão, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício da contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que a embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, limitando-se a discorrer genericamente quanto a seu inconformismo na tentativa de que seja revisto o posicionamento adotado pela Câmara.

Com efeito, infere-se do voto condutor (id 7231243) a escorreita e lógica fundamentação acerca das razões do reconhecimento da solidariedades entre as rés:

“(...)specificamente, no tocante ao lote nº 33, objeto da lide dos autos, consta à fl. 20, “TERMO DE QUITAÇÃO”, emitido pela ora Apelante, na qual informa que não há débitos em nome do Apelado em relação ao bem em questão, nos seguintes termos:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a
G&C Construtora e Incorporadora Ltda
, inscrita no CNPJ/MF n.° 36.042.117/0001-85 e CRECI sob n.° 2883-J, com escritório a Rua Castelo Branco, n.° 691, Praia da Costa, Vila Velha - ES, por força de contrato, declara que todos os direitos e obrigações do Lote nº 33 (Trinta e três), da quadra 44A (Quarenta e quatro A) situado em Guarapari - ES, denominado Loteamento Village do Sol Setor Recanto, com nome fantasia “RESIDENCIAL VALE DO LUAR”, adquirido pelo Sr. RAPHAEL RANGEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciário, inscrito no CPF/MF 116.201.267-61, residente e domiciliado à Rua 04, 09, Santa Inês - Vila Velha - ES, tem todos os seus pagamentos efetuados assim sendo damos plena rasa e geral QUITAÇÃO.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Não se mostra crível a empresa dar quitação em relação a um negócio jurídico do qual não fez parte, devendo-se concluir, portanto, ser responsável pelo negócio celebrado.

Ademais, a própria Recorrente acosta aos autos documentos relativos ao loteamento, com a planilha dos valores pagos, em que constam as receitas, as despesas, a listagem de quem adquiriu os bens e demais informações financeiras acerca dos loteamentos (fls. 102-103), de modo que não teria esses documentos, caso não participasse da relação jurídica.

Nesses termos, deve ser afastado o argumento da Apelante de que atuou como mandatária ou corretora de imóveis, eis que inexistem provas nesse sentido, tratando-se de mera alegação destituída de documentos mínimos para corroborar com a sua afirmação.

Em verdade, extrai-se da publicação veiculada no jornal juntada à fl. 101, que as partes firmaram contrato de administração e vendas, cujos termos não foram apresentados nos autos, mas que identificam a inexistência de relação de mandato ou de corretagem.

Não se vislumbra também contrato de corretagem firmado com a segunda Recorrente, tampouco com o Apelado, não havendo que se falar em sua participação nessa qualidade.

Nesse sentido, diante da inegável participação do Apelado na avença em discussão, a relação consumerista entre as partes - que é incontroversa nos autos - atrai a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se torna responsável solidária na demanda.

Acrescento que,
“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes.”
(STJ, AgInt no REsp 1822431/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (...)”

Logo, não há que se falar na existência de contradição a ser sanada no Acórdão vergastado.

Na sequência, em relação à suposta omissão por ausência de exame à luz do art. 481 do Código Civil, destaco que
“(...) o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia (...)“
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 20998289520248260000 São Paulo, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 15/07/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa. 2) O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da tese recursal, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte.
3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.
4) Recursos desprovidos. (TJES, AI 50073535-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 16.05.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ
. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI 5012233-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, 04.07.2024)

Diante disso, tendo o julgamento do apelo abarcado toda a matéria devolvida à análise desta instância revisora, não há que se falar em omissão.

Por conseguinte, não se vislumbrando os alegados vícios, de rigor o desprovimento dos presentes aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA. (id 8042825)

Por sua vez, a embargante Imobiliária Garantia Ltda alega a existência de obscuridade sob argumento de que, ao manter a multa pelo eventual descumprimento sem esclarecer a abrangência do comando sentencial de fornecimento da documentação para registro, teria o acórdão recorrido, implicitamente, determinado o pagamento, por esta recorrente, do IPTU, taxas e outros impostos, eis que necessários para fins de escrituração.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Isto porque, como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), que não se verifica no caso em comento.

Nesta toada, ao contrário do afirmado, tem-se por suficientemente cristalina a fundamentação externada no voto condutor a respeito do cabimento da multa na hipótese de não fornecimento da documentação necessária ao registro do bem, não cabendo aqui discussão atinente a impostos e taxas que seriam devidos por cada contratante. Vejamos:

“(...) Ademais, a própria apelante juntou aos autos uma planilha (fl. 183) intitulada como “RELAÇÃO DE VENDAS FEITAS PELA G&C NÃO REPASSADOS PARA A IMOBILIÁRIA GARANTIA”, na qual consta o lote de nº 33 com o nome do apelado, o que denota que a apelante sabia da comercialização do terreno.

Assim, como bem pontuado pelo douto magistrado
“é inadmissível que as requeridas ainda quando possuíam uma relação contratual comercializam um terreno e não conseguem se entender sobre a venda e pagamento de um lote, sem a imperiosa acuidade do negócio firmado, e mais, tentam a qualquer custo levar o ônus do rompimento dessa relação ao consumidor com alegações descabidas sem qualquer comprovação do alegado”
.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à pena de multa. Isso porque, a majoração da multa diária para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da ordem judicial.

É válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta
. Portanto, a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões: a fixação de seu valor não deve resultar em montante irrisório, sob pena de que o devedor prefira o descumprimento da obrigação; e de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar o montante devido. Senão, vejamos:

(...)

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva. (...)”

Assim, considerando os limites da lide e a definição de obscuridade para fins de exame da presente espécie recursal, não verifico imprecisão que possa ter impossibilitado a compreensão do julgado pela parte
, sendo de rigor a rejeição do recurso.

CONCLUSÃO

Em melhores linhas, tem-se que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne das irresignações em comento cinge-se ao mero inconformismo das recorrentes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a desprovimento de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço de ambos os embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 14:55:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52436507082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.